Tribunal: TCU
Processo: 030.101/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10837/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Amaro Joao da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, Flavio Guimaraes Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Raul Goiana Novaes Menezes e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 02500309-91/2008, registro Siafi 625962 (peça 101), firmado entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a construção de 28 unidades habitacionais em diversas localidades do Município de Salgueiro/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 566.290,41, imputando a responsabilidade a Amaro João da Silva, presidente no período de 1.o/1/2009 a 31/12/2010, na condição de dirigente; Nilton da Mota Silveira Filho, presidente no período de 1.o/1/2011 a 31/12/2011, na condição de dirigente; Ricardo Calheiros de Andrade Lima, presidente no período de 1.o/1/2012 a 31/12/2012, na condição de dirigente; Flavio Guimarães Figueiredo Lima, presidente no período de 1.o/12/2013 a 31/12/2014, na condição de dirigente; Marcos Baptista Andrade, presidente no período de 1.o/1/2015 a 31/12/2016, na condição de dirigente; Bruno de Moraes Lisboa, presidente no período de 19/1/2017 a 31/7/2017 e 20/6/2018 até o momento, na condição de dirigente; Raul Goiana Novaes Menezes, presidente no período de 1.o/8/2017 a 6/4/2018, na condição de dirigente; e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, na condição de contratado; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, de acordo com o Parecer Circunstanciado 742/2022, o instrumento se extinguiu sem que fosse possível ocorrer a prestação de contas final, uma vez não concluída a regularização fundiária, dando ensejo à instauração da TCE; considerando que a Caixa atestou a execução física de 100%, conforme Relatório de Acompanhamento de Engenharia, de 14/1/2013 (peça 143), atestando inclusive o benefício imediato à população; considerando que, diante dessas circunstâncias, não é razoável, tampouco possível, concluir pela ocorrência de dano ao erário ou de outras irregularidades que permitam responsabilizar os dirigentes máximos da CEHAB; considerando que a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 175 a 177); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 178); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.101/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimarães Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX); Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.